Tribunal: TCU
Processo: 012.250/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de pensão civil registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, submetidos a revisão de ofício do registro tácito por decurso de tempo, nos termos determinados no subitem 9.3.1 do Acórdão 5880/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), consoante entendimento assentado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 revisar de ofício o subitem 9.1 do Acórdão 5880/2021-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal e desconstituir o registro tácito do ato de pensão civil instituída por Hyder Bezerra Gurgel, ex-servidor do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, em favor de Rosa Maria Queiroz Gurgel (peça 4), tendo em vista a permanência, nos proventos, da rubrica "DEC JUD. N TRANS JUG", decorrente de parcela "PCCS" paga por força de decisão judicial, que deveria ter sido absorvida pelos subsequentes reajustes remuneratórios do cargo, segundo a jurisprudência deste Tribunal; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao órgão responsável pelas concessões que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 emita novo ato concessório, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.